Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS JUNTADOS AOS AUTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC.
2. No caso concreto, a autora cumpriu a determinação de emenda da petição inicial, e o processo foi extinto de forma prematura.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.